Tribunal: STF
Processo: RE 1340543
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 7º DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. EXIGIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Colho precedente do Pleno:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1281699 AgR, Rel. Mn. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.11.2020).
    Noutro giro, a Corte de origem consignou:
    “Assim sendo, seja em razão da inconstitucionalidade da norma prevista pelo indigitado art. 7º da Lei n. 9.779/1999 - por violação dos princípios da isonomia e da progressividade -, seja por implicar, a aplicação da alíquota de 25% (vinte e cinco porcento) no caso concreto, violação da regra prevista pelo § 2º do art. 201 da Norma Fundamental - já que o desconto torna o benefício da autora inferior ao mínimo constitucional -, seja por recomendar, a integração das normas tributárias (Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XV, I, e Lei n. 11.482/2007) a não incidência do imposto cobrado pela ré, em razão do baixo valor do benefício percebido pela parte (R$ 1.172,09), faz-se forçoso o acolhimento do recurso autoral, a fim de que seja reformada a sentença e julgada parcialmente procedente a ação”. 
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual restou precluso em virtude do não cabimento de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 1051503 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.10.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. DESNECESSIDADE DE EXAME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ante o não cabimento de recurso especial contra acórdão de Juizado Especial, permaneceu incólume o fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 desta Corte. II – Consoante o art. 323 do RISTF, a verificação da existência, ou não, de repercussão geral ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. III - Agravo regimental improvido”. (RE 585095 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 05.9.2011)
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora